Tribunal: TJBA
Processo: 0562331-21.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562331-21.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: MJL EMPREENDIMENTO LTDA

Advogado(s)
:
IANA CARLA PEREIRA DE ABREU FERREIRA, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA, JUAN CLAUDIO FERREIRA MOTA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU E TRSD. DEPÓSITO JUDICIAL COMPLEMENTAR. CONVERSÃO EM RENDA. BOA-FÉ PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SALVADOR
contra sentença que homologou o pedido de desistência da
MJL EMPREENDIMENTOS LTDA.
na Ação Anulatória de Débito Fiscal n.º 056231-21.2015.8.05.0001.

2. A sentença homologou a renúncia e determinou a conversão do depósito judicial em renda, em favor do Município, referente ao IPTU e TRSD do exercício de 2015, sobre o imóvel de inscrição nº 906.718-3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (
i
) definir se o recurso interposto pelo Município atende ao princípio da dialeticidade; e
(
ii
) estabelecer se é cabível a conversão do depósito judicial em renda, para fins de extinção do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna de forma específica os fundamentos da sentença, apontando razões de fato e de direito para sua reforma.

2. O depósito judicial inicial foi complementado pela parte autora, conforme exigência do Município, que reconheceu o valor total e requereu o levantamento dos valores.

3. A alegação posterior de insuficiência do depósito configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), violando o princípio da boa-fé objetiva previsto no art. 5º do CPC/2015.

4. A conversão do depósito em renda é cabível, nos termos do art. 156, VI do CTN, uma vez que o montante integral foi depositado e reconhecido pelo Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A conversão do depósito judicial em renda é válida quando o montante integral do crédito tributário é reconhecido pelas partes, ainda que haja desistência da ação. 2. O princípio da boa-fé processual impede o comportamento contraditório da parte que reconhece o valor depositado e posteriormente o contesta.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 151, II; 156, VI.
CPC/2015, arts. 5º, 1.010, 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.262.653/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 30.05.2018. STJ, AgRg no AREsp 618.056/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 21.06.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.

0562331-21.2015.8.05.0001
, tendo como Apelante o
MUNICIPIO DE SALVADOR
e como Apelada a
MJL EMPREENDIMENTO LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

Presidente

DES.

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator